Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE.

1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada.

2. Caso a poupança seja utilizada para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perde a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, passando a atuar meramente como conta corrente remunerada.

3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG.

4. Deve-se manter a penhora na conta bancária do devedor, desde que os valores bloqueados não afetem a sua subsistência digna.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.